Tribunal: STF
Processo: ARE 1580165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTE A ANÁLISE EQUIVOCADA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL), AFIGURA-SE NECESSÁRIO O SEU REEXAME. (DES. EDISON FEITAL LEITE - REVISOR) V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, USO DE DOCUMENTO FALSO, LAVAGEM OU OCULTAÇÀO DE BENS, DIREITOS E VALORES - SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA - RECURSO DAS DEFESAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RPEVISTA NO 4 DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - IMPRATICABILIDADE - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PENA ADEQUADA - ABRANDAMENTO DO REGIME PIRISONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - NÂO ACOLHIDOS - RESTITUIÇÃO DOS BENS APRENDIDOS - PEDIDO AFASTADO - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.



    -Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes por parte da segunda apelante, deve ser mantida a condenação da referida como incursa nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.



    -Com relação ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, para emissão de um juízo condenatório, é necessária a demonstração plena do vínculo estável e de caráter permanente, especificamente orientado à comercialização de drogas, o que restou devidamente comprovado nos autos.



    -Entende-se por lavagem de capitais o processo composto por fases realizadas sucessivamente, que tem por finalidade introduzir na economia ou no sistema financeiro, bens, direitos ou valores procedentes de crimes, ocultando essa origem delitiva. Restando comprovado que os réus se valeram de proventos de prática criminosa anterior, bem como dissimularam a origem ilícita de veículo e imóveis oriundos de crime, imperiosa a manutenção da condenação pelo delito de Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, nos termos da sentença primeva.



    -O delito de uso de documento falso é crime contra a fé pública, sendo certo que o dano se materializa no simples uso do documento.



    -Para que se aplique a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, faz-se mister a presença cumulativa dos requisitos legais, requisitos estes que não se encontram presentes no caso dos autos.



    -Inexistindo incorreção do juízo a quo no que se refere à valoração negativa do vetor de circunstâncias do crime, diante da análise do caso concreto, mostra-se correta a fixação da pena base acima do mínimo legal.



    -O reconhecimento de circunstâncias atenuantes genéricas não pode conduzir à redução das penas abaixo dos mínimos legais.



    -A fixação do regime inicial de cumprimento de pena referente ao tráfico de drogas deve observar os critérios constantes do art. 33 e 59 do Código Penal, bem como as determinações do art. 42 da Lei 11.343/2006. -Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando não preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal.



    -O perdimento previsto nas disposições do artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República de 1988, é taxativo no sentido de que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica. Inexistindo prova a contento da origem lícita dos bens, e em contrapartida, havendo presunção de que são produto da prática do tráfico e a ele serviam, não há que se falar em restituição.



    -O pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser relegado para o Juízo da Execução Penal, que detém maior abrangência para analisar a real situação econômica do réu.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, "caput", e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente